Tribunal: TJMT
Processo: 1022656-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022656-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JEFERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 041.093.571-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PENA DE MULTA NÃO PAGA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
,
que concedeu a progressão do regime semiaberto para o aberto ao reeducando condenado a
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
pela prática do crime de tráfico de drogas. O juízo de origem entendeu estarem preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão
de regime
, desconsiderando o inadimplemento da pena de multa, sob o fundamento de que ela poderia ser quitada durante o regime aberto. O Ministério Público sustentou que a ausência de pagamento
voluntário
da multa inviabiliza a progressão
de regime
e que não houve comprovação da hipossuficiência do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de pagamento da pena de multa cumulativamente imposta impede a progressão de regime prisional; (
ii
) estabelecer se a assistência pela Defensoria Pública presume, de forma absoluta, a hipossuficiência econômica do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento deliberado e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado obsta a progressão de regime prisional, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

A pena de multa mantém natureza de sanção penal, nos termos do art. 5o, XLVI, “c”, da CF/1988, e seu cumprimento demonstra comprometimento do apenado com a execução penal, sendo elemento relevante na aferição do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP.

A simples assistência pela Defensoria Pública não comprova, de forma automática, a absoluta impossibilidade econômica do apenado,
o que depende de prova
plena
.

A jurisprudência do STF e do STJ exige, antes da concessão da progressão
de regime
, a intimação do apenado para pagamento ou parcelamento da multa, ou para que comprove inequivocamente sua incapacidade financeira.

A decisão agravada contrariou o entendimento consolidado ao conceder a progressão sem a prévia análise da capacidade econômica do apenado e sem oportunizar a demonstração de eventual hipossuficiência
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A falta de pagamento da pena de multa cumulativamente imposta impede a progressão de regime, salvo se comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado.

A assistência pela Defensoria Pública gera presunção relativa de hipossuficiência,
o que não satisfaz a exigência de comprovação da absoluta impossibilidade de recolhimento
.

O juízo da execução deve oportunizar ao apenado a quitação, ainda que parcelada
da pena de multa
, ou a comprovação da sua incapacidade financeira antes de conceder a progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI, “c”; CP,
arts
. 50, caput, e 51; LEP,
arts
. 112 e 114, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, EP 12
ProgReg-AgR
/DF, Rel. Min. Roberto Barroso,
Pleno
, j. 01.07.2016; STF, ADI 3.150/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 18.06.2007; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu progressão do regime semiaberto para o aberto ao reeducando
Jeferson Gonçalves da Silva Arruda
, nos autos do Processo de Execução Penal no 0014882-67.2014.8.11.0042.

O agravado foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, encontrando-se em cumprimento de pena no regime semiaberto, restando aproximadamente 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 01 (um) dia de pena privativa de liberdade por cumprir.

Em 17 de março de 2025, o juízo
a quo
proferiu decisão concedendo a progressão para o regime aberto, fundamentando que estavam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse. Quanto ao requisito objetivo, o cálculo inserido no SEEU/CNJ indicava o preenchimento para progressão ao regime aberto. No tocante ao requisito subjetivo, o relatório da central de monitoramento eletrônica não informou a existência de descumprimentos recentes das regras em relação ao equipamento de monitoramento utilizado, demonstrando comportamento adequado à sua inserção no regime menos gravoso, sem exigir o pagamento da pena de multa, fundamentando que
a pena de multa pode ser quitada durante o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, inclusive, de forma parcelada, até o término do seu cumprimento.

O Ministério Público interpôs Agravo em Execução (mov. 132.1), alegando, em síntese, que o agravado não preenche os requisitos subjetivos para progressão de regime, pois nunca deu início ao pagamento da pena de multa, e que a ausência injustificada do pagamento da pena de multa impede a progressão de regime, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Sustenta
,
ainda
,
que não há notícia nos autos de que o apenado seja hipossuficiente.

Em contrarrazões, o executado
Jeferson Gonçalves da Silva Arruda
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta que o argumento ministerial revela interpretação excessivamente formalista que desconsidera as peculiaridades do caso concreto e os fins sociais da execução penal. Argumenta que o agravado é assistido pela Defensoria Pública, de modo que sua hipossuficiência é presumida, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Cita precedentes recentes estabelecendo que a presunção de hipossuficiência do réu assistido pela Defensoria Pública é relativa, podendo ser afastada por prova em sentido contrário apresentada pelo Ministério Público. Sustenta que, no caso concreto, o Ministério Público não produziu prova que afastasse tal presunção. Alega
,
ainda
,
que a manutenção da decisão encontra amparo nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da proporcionalidade.

Em juízo de retratação (mov. 151.1), o magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer subscrito pela eminente Procuradora de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, argumentando que a decisão agravada concedeu progressão para o regime aberto sem o efetivo pagamento da multa e sem comprovação robusta nos autos da hipossuficiência financeira do condenado, impondo como medida de adimplemento, a concessão do parcelamento da multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente agravo é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Feita a admissibilidade recursal, passo a
análise
do mérito.

A questão central do presente recurso cinge-se à possibilidade de progressão de regime prisional sem o adimplemento da pena de multa cumulativamente imposta na sentença condenatória.

Inicialmente, destac
a-se
que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do EP 12

ProgReg
-AgR
/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, firmou orientação no sentido de que
o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. Essa regra somente é excepcionada pela comprovação da
absoluta impossibilidade econômica do apenado
em pagar o valor, ainda que parceladamente. Essa a conclusão do Plenário que, por maioria, negou provimento a agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que indeferira o pedido de progressão de regime prisional — tendo em vista o inadimplemento da multa imposta
(Informativo 780 do STF).

Embora o pagamento da pena de multa não esteja expressamente previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal como requisito para a progressão de regime, o Supremo Tribunal Federal já assentou que o magistrado, observando as finalidades da sanção penal e mediante fundamentação adequada, pode considerar outros elementos extraídos do ordenamento jurídico para aferir a aptidão do apenado à progressão de regime prisional.

Isso porque a pena de multa possui natureza jurídica de sanção penal, conforme expressamente previsto no art. 5o, XLVI, "c", da Constituição Federal, e seu adimplemento revela o comprometimento do apenado com o cumprimento integral da reprimenda que lhe foi imposta, demonstrando "autodisciplina e senso de responsabilidade", requisitos subjetivos exigidos pelo art. 114, II, da Lei de Execução Penal.

Nesse contexto, ainda que a Lei no 9.268/1996 tenha modificado o tratamento jurídico conferido à pena de multa, afastando a possibilidade de sua conversão em pena privativa de liberdade em caso de inadimplemento e passando a considerá-la como dívida de valor (art. 51,
caput
, do CP), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 3.150/DF, firmou entendimento de que tal alteração
não retirou da multa o seu caráter de pena, de sanção criminal.

No caso em análise, verifica-se que o agravado não efetuou o pagamento da pena de multa que lhe foi imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade, tampouco comprovou nos autos sua
absoluta impossibilidade econômica
para fazê-lo, ainda que de forma parcelada.

A mera assistência pela Defensoria Pública, por si só, não é suficiente para comprovar a absoluta impossibilidade econômica do apenado, tratando-se de presunção relativa
, que não satisfaz
aquela exigência.

O
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada obsta a progressão de regime, salvo demonstração inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado de efetuar o pagamento, mesmo que mediante parcelamento,
vedando-se, inclusive, a presunção de hipossuficiência do reeducando
, conforme se colhe do seguinte julgado:

(
...
)
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que 'o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional, sendo
tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste'
(EP 8
ProgReg-AgR
, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1o/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 divulgado em 19/9/2017, publicado em 20/9/2017).

O Superior Tribunal de Justiça possui igual entendimento, no sentido de que antes da análise do pedido de progressão de regime deve o juízo
intimar o apenado para efetuar o pagamento da multa, ainda que de forma parcelada, ou comprovar a absoluta impossibilidade de fazê-lo
:

(
...
)
Desse modo, constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, o Juízo da Execução Criminal deverá,
antes de deliberar acerca da progressão de regime, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, bem como oportunizar ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica
de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para sua subsistência e de seus familiares." (
AgRg
no
AREsp
n. 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 7/11/2022).

Nas hipóteses de inadimplemento da pena de multa, a fim de que não se imponha ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, nem se frustre, por outro lado, a finalidade da execução penal, o Juízo da Execução Criminal deve, antes de obstar ou deferir a progressão de regime ao apenado, verificar o valor da multa fixada e analisar, a partir de elementos fáticos
concretos e provados
, a respectiva capacidade econômica do sentenciado, com vistas a viabilizar, de algum modo, ainda que de forma parcelada, o pagamento da multa.

No caso em tela, o Juízo
a quo
não realizou essa análise, limitando-se a postergar a exigência do pagamento da multa para o período de cumprimento da pena no regime aberto,
mediante estudo da condição socioeconômica,
o que contraria a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal
Federal
, pois a condição deve ser aferida antes da decisão pela progressão de regime
.

Ademais, nos termos do art. 50,
caput
, do Código Penal, admite-se que, a requerimento do condenado e consideradas as circunstâncias do caso concreto, seja autorizado o parcelamento da multa em prestações mensais, o que possibilita o adimplemento da obrigação por parte do agravado, desde que devidamente comprovada sua dificuldade financeira.

Portanto, a decisão agravada merece reforma, uma vez que concedeu a progressão de regime sem a prévia verificação da capacidade econômica do agravado para o pagamento da multa e sem
lhe
oportunizar
a comprovação de eventual impossibilidade absoluta de adimplemento da obrigação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do agravo interposto
e

DOU
-LHE
PROVIMENTO

para cassar a decisão que concedeu
ao agravado
a progressão
para o
regime
aberto
sem o pagamento da pena de multa imposta, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que verifique a existência de comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente e, somente
após isso, delibere acerca do
benefício da progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025